Tribunal: TJES
Processo: 0027564-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027564-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A parte embargante alega que o julgado foi omisso por não ter analisado a tese de desproporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configura omissão a ausência de manifestação, no acórdão, sobre tese não arguida no recurso de apelação e suscitada pela primeira vez apenas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese referente à suposta exorbitância da verba honorária não foi objeto de impugnação específica nas razões ou nos pedidos do recurso de apelação, configurando manifesta e indevida inovação recursal sua arguição em embargos de declaração.

Se a matéria não foi devolvida ao Tribunal no momento processual oportuno, não havia para o Colegiado o dever de sobre ela se pronunciar, o que afasta a ocorrência do vício da omissão previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam a inaugurar um novo debate nos autos ou a funcionar como sucedâneo recursal para a reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.076/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, nos autos de apelação cível por ele interposta, negou provimento ao recurso.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa na medida em que não analisou a tese de desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 15169923 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0027564-19.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: RMS COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, nos autos de apelação cível por ele interposta, negou provimento ao recurso.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa na medida em que não analisou a tese de desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 15169923 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de
recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Analisando detidamente a petição de Apelação interposta pelo Estado (ID 13449025), verifica-se que toda a sua argumentação se concentrou na legalidade da multa fiscal aplicada, defendendo a ausência de caráter confiscatório. As razões recursais e os pedidos finais da apelação não contêm uma linha sequer de impugnação específica acerca do critério de fixação dos honorários de sucumbência ou de pleito para sua fixação por equidade.

A questão relativa à suposta exorbitância da verba honorária e a tese de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, foram trazidas aos autos pela primeira vez apenas agora, em sede de Embargos de Declaração. Trata-se, pois, de manifesta e indevida
inovação recursal
, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"Não há falar em omissão no acórdão que não se manifestou sobre tema não arguido no recurso de apelação e que somente foi apresentado, de forma inédita, em embargos de declaração. A indevida inovação recursal não autoriza o acolhimento dos aclaratórios." (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.076/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Dessa forma, se a tese não foi arguida no momento processual adequado – a apelação –, não havia para este Colegiado o dever de sobre ela se pronunciar, não havendo que se falar, por consequência lógica, em omissão do julgado. O que o embargante pretende, a rigor, não é sanar um vício, mas sim inaugurar um novo debate nos autos, utilizando os embargos como um sucedâneo recursal, o que não se pode admitir.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, este resta prejudicado pela ausência de vício a ser sanado, sendo certo que toda a matéria devolvida a este Tribunal no recurso de apelação foi devidamente apreciada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)